Tribunal: TJSP
Processo: 1006854-13.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Prestação de serviço de beneficiamento de couro. Pretensão de declaração de inexigibilidade de duplicatas e sustação de protesto c.c. pretensão cominatória. Ações conexas. Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora.
Cerceamento do direito de produzir provas não configurado. A autora não suportou o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. A oitiva de testemunhas e a

Ementa:
Prestação de serviço de beneficiamento de couro. Pretensão de declaração de inexigibilidade de duplicatas e sustação de protesto c.c. pretensão cominatória. Ações conexas. Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora.
Cerceamento do direito de produzir provas não configurado. A autora não suportou o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. A oitiva de testemunhas e a perícia contábil eram desnecessárias, considerando que as provas documentais produzidas por ambas as partes já eram suficientes ao deslinde da demanda.
Não comprovada a falha do serviço prestado pela corré. Emissão de duplicata e endosso dos títulos feito com concordância expressa da autora. Questão definida de acordo com a distribuição do ônus probatório. O feito será definido de acordo com as regras que regem a distribuição do ônus probatório. Inexistem nos autos elementos suficientes que assegurem, com consistência, a falha do serviço de beneficiamento de couro. Ao contrário, todas as provas produzidas corroboram a tese defensiva das corrés e revelam que uma das rés recebeu a matéria-prima da autora e efetuou o beneficiamento do couro. Houve a emissão das duplicatas com o conhecimento da autora, inclusive manifestando concordância com o endosso das duplicatas à corré e pagamento de uma das duplicatas. A improcedência das ações é medida que se impõem.
Apelação não provida.